Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-11.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005502-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO DE ARRUDA - CPF: 949.657.901-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE ALVES PEREIRA - CPF: 142.347.197-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDSON PEDROSO DE LIMA - CPF: 004.783.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Prova testemunhal e documental. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 7 meses de detenção, 11 dias-multa e à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB).

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i)

analisar se o teste do etilômetro é necessário à comprovação da embriaguez ao volante; e (
ii
) definir se há provas suficientes nos autos para autorizar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A legislação brasileira não exige, como única forma de prova da embriaguez ao volante, a realização do teste do etilômetro ou exame de sangue; a constatação pode ocorrer por qualquer meio legalmente admitido.

4. O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado por agentes públicos, é documento hábil e suficiente para atestar a materialidade do delito, pois descreve sinais clínicos evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, desorientação, fala alterada e odor etílico.

5. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem do réu foram firmes, coerentes e alinhados com os demais elementos probatórios, registrando conduta incompatível com a direção segura.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2025; Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida na Ação Penal n. 1005502-11.2023.8.11.0002, a qual condenou o apelante à pena de 7 meses de detenção, 11 dias-multa e à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB).

O apelante pleiteia sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto à alteração da sua capacidade psicomotora no momento da condução. Destaca que não foi realizado o teste do etilômetro, de modo que a materialidade delitiva não estaria comprovada (Id 264037833).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 264037837).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento

(Id 267211772).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025